Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723227-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0717229-93.2019.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra MARIA DO SOCORRO SALES, pela qual acolhidos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial para fixar o saldo remanescente do débito. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença no qual a exequente defende a existência de saldo devedor a ser quitado pela ré. Aduz que os valores por ela indicados tomam por base o entendimento firmado no tema 677 do STJ e que, portanto, nenhum dos depósitos realizados nos autos tiveram natureza de pagamento, uma vez que decorreram da penhora forçada de parcela de verba salarial da devedora e que, portanto, tais quantias só devem ser deduzidas do saldo devedor do débito em execução, no momento da efetiva liberação ao credor, quando, então, deve deixar de incidir a correção monetária e os juros moratórios. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, foi apontado o débito remanescente de R$ 11.424,19. Intimadas, a executada defendeu, novamente, a necessidade de compensação de créditos. O exequente reiterou sua manifestação. É o relatório. Decido. O STJ entendia que na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extinguia a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS - Tema 677). A tese supracitada restou revisada por meio do REsp no 1.820.963/SP, em razão da existência de divergência de entendimento no âmbito daquela Corte de Justiça acerca da aplicabilidade e alcance do Tema 677. Por meio do REsp no 1.820.963/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 677 passou a ter a seguinte tese: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Para entendimento do Tema 677 é essencial fazer a distinção quanto à natureza do depósito realizado pelo executado. Se o depósito foi a título de pagamento, na data do depósito cessam todos os encargos moratórios, pois a quantia fica, imediatamente, à disposição do credor. O tema 677 só incide nos casos em que o depósito tem natureza de garantia do juízo ou constrição, pois nesse caso o valor não poderá ser usufruído de imediato pelo credor, de forma que os encargos moratórios deverão incidir até a data em que houver a liberação para fins de levantamento. No caso em apreço, após esgotamentos da busca por bens da executada, foi deferida a penhora de percentual de salário da executada. A impugnação à penhora foi rejeitada e, a partir daquela decisão, os depósitos mensais ficavam, imediatamente, à disposição da parte credora para levantamento. Com efeito, embora a origem do depósito seja a penhora de percentual do salário, os depósitos assumiram a feição de verdadeiros pagamentos parciais, com disponibilidade imediata ao credor. Logo, de acordo com a ratio decidendi do precedente do STJ, na data do depósito interrompe-se a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo, incidindo tão somente a correção do depósito judicial. Por fim, no que toca a reiteração do pedido para compensação de crédito do executado, a alegação da executada é intempestiva, uma vez que a matéria deveria ter sido alegada pela executada ao apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo previsto no art. 525 do CPC, conforme já esclarecido no ID. 44369808. Nesse sentido, acolho os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial para fixar o saldo remanescente do débito. Oficie-se ao órgão empregador da executada para implementação do desconto do saldo remanescente. Intimem-se.” – ID 233574920 dos autos n. 0717229-93.2019.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega dever ser aplicado ao caso o Tema 677 do STJ em relação à penhora de percentual de salário da devedora/executada: “( ) o entendimento adotado pelo Juízo primevo viola o quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema Repetitivo no. 677, e firmara a nova tese de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”, firmando assim o novo entendimento que passou a ser adotado. Ínclitos Julgadores, e seguindo a orientação emanada do Tema Repetitivo No. 677, os valores decorrentes de penhora e de depósito em garantia do Juízo, não isentam o devedor, da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o montante do débito, devendo ser deduzido do valor da dívida, apenas o saldo da conta judicial no momento da autorização do levantamento de valores pelo credor. Por sua vez, e de outro norte, o depósito voluntário, por ter finalidade de pagamento da dívida e não de garantia, isenta o devedor do pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o seu montante. Eméritos Julgadores, e nesse sentido, observa-se dos autos que os depósitos realizados no feito decorreram de penhora forçada de valores da esfera patrimonial da devedora/agravada, e tais valores não foram colocados à disposição do credor em momento algum do feito, como afirmado pela decisão hostilizada, antes pelo contrário, fora determinado pelo Juízo de piso o sobrestamento do feito até integral depósito dos valores devidos no feito (ID 197138972). E nesse sentido, a Tese fixada, pela nova orientação emanada do Colendo STJ, é integralmente aplicável ao caso vertente, visto que tal precedente determina que no caso da penhora, como ocorre na situação vivida nos autos, onde fora oportunizado à devedora promover o pagamento voluntário, essa quedara inerte, e assim o entendimento firmado e os depósitos realizados por conta de penhora incidente sobre valores de sua esfera patrimonial, ao contrário do entendimento adotado, não fez cessar a mora da devedora, conforme consta expressamente da tese fixada, e desta forma, resta claro que nenhum dos depósitos efetuados nos autos, tiveram natureza de pagamento, e decorreram da penhora forçada de parcela de verba salarial da devedora, portanto, não se tratara de depósito voluntário dessa, de forma que, em estrita obediência ao Tema no 677 do STJ, os depósitos e a penhora, e o saldo existente na conta judicial, só devem ser deduzidos do saldo devedor do débito em execução, no momento da efetiva liberação ao credor, e, consequentemente, só no momento da liberação do total do débito em execução em favor do credor, é que devem deixar de incidir a correção monetária e os juros moratórios, e considerando que eventual atraso na liberação dos valores em favor do credor, não exime a parte devedora de sua obrigação de suportar os encargos decorrentes da mora, como ocorrido na hipótese concreta.” (ID 72750687, p.p.5/6). Sustenta que “seguindo a orientação emanada do Tema Repetitivo No. 677, aplicada ao caso concreto, e assim os valores decorrentes de penhora e de depósito em garantia do juízo, não isentaram a devedora, da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o montante do débito, e para a atualização do valor remanescente do débito deve ser deduzido do valor da dívida, apenas o saldo da conta judicial no momento do levantamento, não sendo cabível, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo de piso, de que na data do depósito realizado mensalmente ao longo de mais de quase 4 anos, interrompera-se a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo, incidindo tão somente a correção do depósito judicial, e antes pelo contrário, fora determinado pelo Juízo primevo o sobrestamento do feito até integral depósito dos valores devidos no feito (ID 197138972), e assim tal posicionamento viola o atual entendimento com efeito vinculante, visto que segundo esse novo entendimento, trilhando entendimento diametralmente oposto, pois mesmo depositados os valores em conta judicial esses não foram disponibilizados imediatamente em favor do credor, e assim o procedimento determinado pelo Juízo monocrático, determinando a realização de atualização de valores entre cada um dos depósitos realizados ao longo de tão extenso período, viola o precedente do Colendo STJ, que determina que a dívida deve ser atualizada até a data do levantamento de valores, deduzindo apenas o saldo existente na conta judicial naquele momento, visto que “1. A obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, como previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. (Órgão 2a Turma Cível – Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0710187-27.2018.8.07.0001 – Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA).” (ID 72750687, p.15). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que: “( ) o “periculum in mora” está presente, inicialmente, porque se observa que a metodologia e os cálculos realizados no feito originário, foram realizados utilizando-se de fórmula onde abate-se o valor depositado mensalmente e a sua atualização a cada evento, e a utilização de tal metodologia não atende as diretrizes estabelecidas pelo entendimento adotado pelo Tema no 677 do STJ, como passaremos a demonstrar. ( ) também o “fumus boni iuris”, encontra-se presente no caso em tela, pois havendo um novo parâmetro a ser seguido na elaboração dos cálculos dos valores devidos em feitos judiciais, e onde fora determinado que “ (......) 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempo devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). (........). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. (. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.), e nesse sentido, o entendimento do Juízo primevo trilha entendimento diverso não aplicando a decisão emanada do repetitivo, e ensejando grave violação no regular processamento do feito, e assim sendo, é imperiosa a necessidade de conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO a decisão hostilizada, como medida assecuratória de manutenção do direito e da entrega da tutela jurisdicional do bem da vida, vindicado pelo recorrente.” (ID 72750687, pp.16/17). Por fim, requer: “Nobres Julgadores, dessa forma e diante de todo o exposto, o Agravante apresenta os requerimentos que se seguem: a) Requer-se, considerando que a ação, já tramita há algum tempo, sem solução de pagamento integral da dívida, , e considerando o entendimento adotado pelo Juízo de piso, no sentido, que de acordo com a ratio decidendi do precedente do STJ, na data do depósito interrompe-se a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo, incidindo tão somente a correção do depósito judicial, e nesse sentido, a Tese fixada, pela nova orientação emanada do Colendo STJ, no caso concreto, determina que no caso da penhora realizada nos autos, esta não fez cessar a mora da devedora, conforme consta expressamente da tese fixada, e desta forma, tal posicionamento se aplica a situação concreta apresentada nos autos, e resta claro que nenhum dos depósitos efetuados nos autos, tiveram a natureza de pagamento efetuado pela devedora, sem apresentar questionamentos, antes pelo contrário, os valores depositados em conta judicial, ocorreram após esgotamentos da busca por bens da executada, e somente após tais buscas foi deferida a penhora de percentual de salário da executada/agravada, e assim a penhora realizada no feito originário decorrera de penhora forçada de parcela de verbas salariais recebidos pela devedora, que mesmo instada à pagar seu débito, não realizara seu pagamento à tempo e modo devidos, e no caso concreto, os valores depositados no feito originário derivaram da realização da penhora forçada de valores da esfera patrimonial da devedora, realizado ao longo de quase 4 anos, pois tal penhora iniciara-se em 04/07/2020, e perdurara por 44 meses, perdurando até 02/2024, período em que a devedora não se dispôs a quitar seu débito, e nem tampouco tais valores foram disponibilizados em favor do credor imediatamente, quando da realização de tais depósitos em conta judicial, mas ali permaneceram depositados até Maio de 2024 (ID 197310928), quando foram liberados em favor do credor/agravante, e nesse sentido, fora determinado pelo Juízo de piso o sobrestamento do feito até integral depósito dos valores devidos no feito (ID 197138972), de forma que, em estrita obediência ao quanto decidido no Tema no. 677 do STJ, com efeito vinculante, os depósitos e a penhora realizados no feito, somente devem ser deduzidos do saldo devedor no momento da efetiva liberação ao credor, conforme consta do feito originário (IDS 197310871, 197310928 e 195816422), e por força da aplicação da correção monetária e juros, havendo saldo devedor nesse momento, o feito prosseguirá até integral satisfação do valor sobejante em execução devidamente atualizado, e assim a determinação do Juízo de piso e a metodologia utilizada pelo Auxiliar do Juízo, viola o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema Repetitivo no. 677, e firmara a nova tese de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”, firmando assim o novo entendimento que passou a ser adotado, e que fora contrariado pela decisão hostilizada, que firmara entendimento de forma diversa, determinando a inaplicabilidade de juros e correção monetária ao débito remanescente em execução, e determinando a incidência tão somente da correção do depósito judicial, e assim sendo, é imperiosa a necessidade de conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO a decisão hostilizada, para determinar a aplicação do precedente invocado em sua inteireza, na atualização do débito, até o levantamento parcial, e calculado o débito naquela oportunidade promover a incidência de correção monetária e juros até a integral quitação do débito em execução, como medida assecuratória de manutenção do direito e da entrega da tutela jurisdicional do bem da vida, vindicado pelo recorrente. b) Requer-se que no julgamento do mérito recursal, seja conhecido e integralmente provido o recurso, ora manejado. Eméritos Julgadores, dessa forma requer-se que seja conhecido e provido o recurso manejado, pelas razões esclarecidas ao longo das razões recursais, que encartam esse recurso, que é medida necessária, em face das razões de fato e de direito delineadas ao longo desse petitório, como forma de fazer prevalecer o direito e a justiça, em consonância com o sedimentado entendimento adotado pela jurisprudência dessa Corte e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois assim agindo estará essa Turma a praticar a mais lídima, escorreita e indenegável J U S T I Ç A .” (ID 72750687, p.p.20/21). Preparo regular (ID 72753325). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no 0717229-93.2019.8.07.0001 iniciado em 25/06/2019 por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra MARIA DO SOCORRO SALES em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília (ID 38010383 – origem). O pedido de penhora de percentual do salário da executada foi indeferido (ID 14015743 – origem) e, contra referida decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento no 0702138-29.2020.8.07.0000, pelo qual reconhecida a possibilidade de penhora de salário da agravada para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios) (ID 122315472 – origem). Pela decisão de ID 65265628, o juízo de origem fixou o percentual de 10% do salário da executada para efetivação da penhora. A penhora foi efetivada e, pela decisão de ID 192118207, determinada a remessa dos valores penhorados até o limite do crédito (R$4.508,87) à 9a Vara Cível de Brasília em razão de penhora no rosto dos autos. Pela decisão de ID 216495987, deferida a expedição de ofício a cada 4 (quatro) meses para transferência dos valores penhorados à conta bancária indicada pelo exequente, ficando “o credor responsável pela apresentação da planilha atualizada do débito com abatimento dos valores recebidos”. O exequente apresentou o valor do débito remanescente no valor de R$22.114,60 (ID 216307795 – origem). A secretaria da vara de origem suscitou dúvida acerca do valor atualizado da dívida: “Suscito dúvida acerca da expedição de ofício ao órgão empregador da executada, a fim de se informar o valor atualizado da dívida apresentada pelo credor (R$ 22.114,60), uma vez que a a ordem de penhora de rendimentos, no valor de R$ 25.685,63 (ID. 62980314), foi integralmente cumprida, considerando-se os valores depositados inicialmente nas contas judiciais junto ao Banco do Brasil (ID. 123305145 - R$ 11.091,44 // ID. 154035080 - R$ 7.006,12) e na conta judicial n. 2400117963721 (R$ 1.167,52) bem como junto ao Banco de Brasília (R$ 6.421,36), conforme comprovantes ora juntados aos autos. Observa-se, ainda, que as informações de atualização de valores constantes dos IDs. 197071941 e 216307796, além de não terem sido apresentadas utilizando-se a planilha de atualização deste Tribunal de Justiça, consideraram as datas de 15/05/2024 (data de levantamento de valores - ofício e alvará de IDs. 195016423 e 197310871) e 28/10/2024 para fins de atualização monetária, mas verifica-se que os depósitos judiciais foram realizados em diversos momentos pelo órgão empregador da executada, desde 08/2020, conforme os respectivos documentos, sem que houvesse, entretanto, qualquer atualização monetária desses valores pelos mesmos índices utilizados, uma vez que já encontravam-se à disposição do exequente para levantamento. Por fim, considerando a inexistência de ordem de penhora de rendimentos vigente junto ao órgão empregador da executada, esta Secretaria entende que, para que haja a constrição de eventuais valores ainda pendentes, faz-se necessária a expedição de nova ordem judicial para cumprimento.” (ID 217960691 – origem). A executada alegou que “o exequente resgatou R$ 24.563,45 (ID 19731928), acrescido de 4.508,87 (190684872). Assim, já recebeu o importe de R$ 29.072,32. Cabe asseverar que o exequente foi condenado neste processo em R$ 2.200,00, com a correção a partir de 29/05/2008 e juros a partir da citação 13/02/2013 resultando em R$ 13.680,13. Desta feita, deve devolver o R$ 19.989,87 do valor recebido a maior” e requereu “seja determinado a compensação do crédito do exequente e com o crédito da executada e seja devolvido o valor que sobeja do quantum executado em R$ 19.989,87” (ID 224729644 – origem). Pela decisão de ID 225163722, determinado o envio dos autos à Contadoria para informar se os cálculos do exequente estão corretos. A Contadoria apresentou manifestação técnica: “I – INTRODUÇÃO 1. A decisão de 225163722 - Pág. 1 determinou a remessa a este Núcleo de cálculos para esclarecimentos quanto aos cálculos. II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. A planilha de id 223217183 pág.10 toma como base o valor de R$ 25.685,63, incidindo correção monetária desde 07/05/2020. originário do valor já atualizado id 4418558 pág.1 III – OCORRÊNCIAS 3. Este núcleo de cálculos esclarece que o valor acima é originário do valor já atualizado id 4418558 pág.1. Os valores penhorados não foram deduzidos nas respectivas datas das penhoras realizadas conforme demonstrado no documento de id 130826333. 4. Portanto, segue cálculo do débito apurando o débito remanescente considerando as penhoras nas respectivas datas para abatimento do débito. 5. Após a dedução de cada parcela penhorada a diferença apurada é atualizada até a data do próximo pagamento e assim suscessivamente, sem capitalizar os juros, e nos exatos termos do art. 354 CC ( )” (ID 230835678 – origem) Ainda, apresentou o valor do débito de R$24.559,32 até 05/07/2020 (data do primeiro pagamento realizado no valor de R$583,76), e a planilha de cálculos do saldo remanescente, com incidência de juros e correção monetária mês a mês após abatimento de cada parcela paga, de 05/07/2020 até 03/2025, totalizando o débito remanescente no valor de R$11.424,19 (IDs 230835675 e 230835676 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual acolhidos os cálculos da Contadoria para fixar o saldo remanescente do débito. Muito bem. O Superior Tribunal de Justiça revisou recentemente o Tema Repetitivo 677, acórdão publicado em 16/12/2022, o qual passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". E o entendimento anterior firmado em acórdão publicado em 21/05/2014 era o seguinte: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” Na hipótese, não se trata de depósito para viabilizar a impugnação, mas sim pagamento mediante penhora de percentual do salário mensal da executada, ou seja, pagamento parcial. De se ressaltar que foi deferida a transferência dos valores penhorados para a conta bancária indicada pelo exequente a cada 4 (quatro) meses (decisão – ID 216495987), ou seja, o exequente tem acesso aos valores penhorados. Especificamente quanto aos cálculos da Contadoria, verifica-se que, sobre os valores que estão sendo pagos mês a mês (percentual do salário da executada – R$583,76), não incidem juros e correção monetária; todavia, sobre o valor remanescente, incidem correção monetária e juros (planilha – ID 230835676). Assim, corretos os cálculos da Contadoria Judicial e correta a decisão pela qual foram acolhidos. No sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AFASTAMENTO DA MORA. PREJUÍZO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PAGAMENTO MEDIANTE PENHORA SALÁRIO. PARCELAMENTO NÃO EQUIVALE A ENTREGA DE DINHEIRO AO CREDOR. SALDO DEVEDOR. MORA. ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. A determinação de afastamento da mora do devedor com o decote integral dos juros de mora e da correção monetária implica claro e grave prejuízo ao agravante, reforçando a natureza decisória do pronunciamento judicial, sendo, por conseguinte, passível de Agravo de Instrumento. 2. Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 3. Se na hipótese de depósito integral do débito foi considerado que não houve efetiva entrega do dinheiro ao credor, mantendo-se a incidência dos acréscimos de correção monetária e juros de mora, com mais razão é quando há pagamento parcelado do débito, de modo que o saldo remanescente deve continuar a sofrer os impactos da mora, sob pena de causar maiores prejuízos ao credor. 4. À semelhança da hipótese de depósito em conta judicial a que se refere o Tema Repetitivo 677 do STJ, o pagamento parcelado do débito, por meio de desconto em folha de pagamento, não afasta a incidência da mora sobre o saldo devedor remanescente, até a efetiva quitação do débito. 5. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1917386, 0714342-66.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Retire-se o sigilo das petições de IDs 72750686 e 72750687 porque não configurada qualquer hipótese legal justificadora da manutenção do sigilo. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora